Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-54.2020.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001205-54.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACY ESPIRITO SANTO ARRUDA - CPF: 468.469.721-53 (APELADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), RANIELLI PATRICK ARRUDA LIMA - CPF: 032.280.111-78 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1833-65 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º

1001205-54.2020.8.11.0005
– Diamantino

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
:
Iracy Espirito Santo Arruda

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROVA DA RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA MANTIDA –
FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ –
VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos, resta evidente a desnecessidade da apresentação de prova da eventual recusa da instituição financeira em fornecer o documento solicitado, até porque, se assim fosse, haveria vantagem demasiada para uma das partes, posto que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.

Não tendo o requerido apresentado o documento em juízo durante a fase de cognição, haja vista que combateu o mérito da ação, oferecendo resistência à pretensão inicial da medida cautelar de exibição de documento, sua condenação ao pagamento da sucumbência é medida que se impõe, visto que deu causa a propositura da demanda.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º

1001205-54.2020.8.11.0005
– Diamantino

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
:
Iracy Espirito Santo Arruda

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação cautelar de exibição de documentos que lhe move a apelada, julgou procedente o feito, determinando a exibição dos documentos advindo da relação jurídica das partes, no prazo de 10 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que não há prova da recusa no fornecimento dos documentos pleiteados na exordial, razão pela qual a demanda deve ser julgada improcedente. Menciona que indevida a condenação em honorários, devendo ser afastada também a multa diária cominada ou, reduzida, pois fixada em patamares excessivos.

A parte apelada apresentou contrarrazões (92206971), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º

1001205-54.2020.8.11.0005
– Diamantino

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelada
:
Iracy Espirito Santo Arruda

V O T O

Cinge-se dos autos que
Iracy Espirito Santo Arruda

intentou ação cautelar de exibição de documentos contra Banco Bradesco S.A.visando obter cópias dos extratos de movimentação bancária dos contratos firmados entre o seu falecido esposo, Sr. Sebastião Jorge Lima e o banco, concernentes no contrato de abertura da conta corrente e poupança de nº6080-1, na agência nº 1586- 5; dos contratos dos cartões de crédito; do contrato de empréstimo consignado; do contrato de seguro de vida e dos contratos e informações referentes a conta corrente e poupança supramencionada.

Devidamente citado, o requerido apresentou defesa contestando a ação, apresentando parte dos documentos, mencionando que desnecessária a demanda, pois a requerente poderia ter solicitado administrativamente (id. 92205994).

Diante disso, o feito foi julgado procedente pelo d. magistrado, determinando a exibição dos documentos advindo da relação jurídica das partes, no prazo de 10 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante sustenta que não há prova da recusa no fornecimento dos documentos pleiteados na exordial, razão pela qual a demanda deve ser julgada improcedente. Menciona que indevida a condenação em honorários, devendo ser afastada também a multa diária cominada ou, reduzida, pois fixada em patamares excessivos.

De início,
mister
se faz constar que a apelada demonstrou a existência de relação jurídica entre o seu falecido esposo e o banco,

realizou o pedido administrativo para a exibição dos documentos solicitados, bem como para a informação da existência do pagamento de eventual despesa para o deferimento do pedido, conforme documento contido no id. 92205984, dando cumprimento ao decido pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, em sede de recurso repetitivo, assim ementado,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido.”
(2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014 – negritei)

À vista disso, resta evidente a desnecessidade da apresentação de prova da eventual recusa da instituição financeira em fornecer o documento solicitado, até porque, se assim fosse, haveria vantagem demasiada para uma das partes, posto que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.

In casu
, a demanda foi proposta em 20.08.20, ao passo que a notificação encaminhada pelo consumidor à instituição financeira ocorreu em 27.07.20, sendo de clareza solar a sua recusa em exibir os documentos requeridos na referida notificação.

Na verdade, pelo que se denota dos autos, o apelante apresentou contestação, oferecendo clara e manifesta resistência ao pedido posto na inicial, apresentando parte dos documentos requeridos.

Dessa forma, andou bem o d. magistrado no caso vertente, pois, é cediço que o STJ entende que as ações cautelares de exibição de documento comportam a condenação da parte vencida ao pagamento da sucumbência, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade. Confira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
.

1. É possível a condenação em honorários advocatícios na ação cautelar em face do princípio da causalidade.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no Ag n. 1363344/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.03.2011 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– SEGURO – APÓLICE – ESPÓLIO – INTERESSE –PROCESSUAL –
SUCUMBÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presente o interesse processual do apelado, em sede de ação cautelar de exibição de documentos, com pretensão razoável, independente de ação principal, dado o caráter satisfativo da medida, dado ao princípio da causalidade, possível se apresenta o arbitramento de verba honorária.
”
(TJMT, RAC n. 62.925/2006, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 20.09.2006 – negritei)

“CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NÃO APRESENTAÇÃO - MULTA DIÁRIA - APLICABILIDADE – SENTENÇA
EXTRA PETITA
- INEXISTÊNCIA - AÇÃO NÃO APROPRIADA - IMPROCEDÊNCIA - SUCUMBÊNCIA MANTIDA.

Mostra-se irrepreensível a decisão que fixa multa diária em caso do descumprimento da obrigação de exibir documentos, como medida garantidora de sua efetividade. Precedentes do STJ. Resta frustrado o argumento de que a sentença é
extra petita
, quando não verificado nenhuma determinação do magistrado diferente do requerido na exordial. A ação de exibição de documentos deve ser manejada apenas com o intuito de se fazer prova, conforme pleiteou o autor da demanda que em nenhum momento demonstrou querer discutir nesta pendenga o conteúdo do contrato.

No que toca a inversão da sucumbência, em nada deve ser reformada a sentença, posto que em virtude do princípio da causalidade, aquele que deu causa a propositura da demanda deve arcar com o ônus sucumbencial.
”
(TJMT, RAC n. 117.150/2008, minha relatoria, j. 06.05.2009 – negritei)

Logo, não há dúvida que a instituição financeira interpôs recurso de apelação visando a improcedência da ação, configurando de fato, a resistência à pretensão da parte apelada.

Desse modo, verifica-se que a instituição financeira realmente deu causa ao processo, bem como ao seu prolongamento, sendo correta a condenação na sucumbência.

Destaca-se que os honorários advocatícios se traduz na remuneração do advogado que operou processualmente o direito do vencedor.

A verba honorária sucumbencial foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que é o percentual mínimo permitido pelo CPC, nos termos do seu art. 85, §2º, que na espécie equivale a R$ 500,00 (quinhentos reais), não sendo possível a sua minoração.

No tocante à astreinte,
esclareço que a questão da proibição de fixação da referida multa nas ações de exibição de documentos restou superada com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, pois o parágrafo único, do art. 400, referente à exibição de documento, reforça que, “
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”.

Neste sentido já se posicionou esta Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
– DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
SOB PENA DE
MULTA
DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – VALOR DA
MULTA
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o
documento
seja exibido.
A função da
multa
aplicada
(astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
”. (RAI n. 1018493-30.2020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021)

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Com a entrada em vigor do Novo CPC, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a súmula 372, do STJ
.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4º, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1007786-66.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 14.07.2021 - negritei)

Dito isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5ª Câmara Cível, j. 27.08.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$1.000,00 (mil reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021